Tribunal: TJDFT
Processo: 0708540-22.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ARMA BRANCA. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DA LCP. NORMA RECEPCIONADA. CRIME DE MERA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE DA CONDUTA. PENA FIXADA NO MÍNIMO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo a 15 (quinze) dias de prisão simples, como incurso nas penas do artigo 19, § 1o, da LCP (DL 3688/41), a ser cumprida no regime inicial semi-aberto, não substituída por pena restritiva de direitos (art. 44/CP), em razão de reincidência em crime doloso.
2. O apelante insurge-se contra a sentença, asseverando: a) atipicidade da conduta, diante da ausência de adequação típica, em razão de não haver regulamentação acerca da licença para portar arma branca; b) necessidade de aplicação da pena no patamar mínimo, em razão da conduta não ter envolvido violência, ameaça grave ou danos efetivos; c) necessidade de fixação de regime inicial aberto.
3. Recurso cabível, tempestivo (ID 55373588), contrarrazoado (ID 55373590), com Parecer Ministerial no ID 55922903.
4. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo arma (faca) na cintura com alto poder lesivo, fora de sua residência ou das dependências desta e sem licença da autoridade competente, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP, não sendo razoável entender que carregava consigo inconscientemente, pois foi encontrada junto ao corpo e em condições de utilização imediata, em uma pochete que o réu carregava consigo.
5. Não há atipicidade da conduta praticada pelo réu em face da ausência de regulamentação das condições exigidas para o porte de arma branca (licença da autoridade competente). Tal fato não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, que continua em vigor no que se refere ao porte de arma branca, posto que o aludido preceito incriminador não foi revogado pela Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento). Precedentes TJDFT: (Acórdão 1055776, 20170410019544APJ, Julgado em 18/10/2017, 2a Turma Recursal, Rel. João Fischer, Publicado no DJE: 26/10/2017, pág.: 674/685); (Acórdão 1351614, 07026466020208070004, Julgado em 28/06/2021, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, Rel. Ana Claudia Loiola de Morais Mendes, Publicado no DJE: 07/07/2021). No mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: (AgRg no RHC 26.829/MG, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), 6a Turma, julgado em 08/05/2014, DJe 05/06/2014).8. Por fim, a pena de prisão simples aplicada em seu mínimo legalmente previsto, além o que o regime inicial fixado (semiaberto) para seu cumprimento mostram-se proporcionais e adequados à conduta e às condições pessoais do réu, que é reincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal e Enunciado 269/STJ.
6. Comprovadas a autoria e a materialidade, carece o réu de interesse recursal no tocante ao pedido de fixação no mínimo legal, tendo em conta que a pena foi fixada no mínimo legalmente previsto.
7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82 da Lei 9.099/95.